Tribunal: STF
Processo: RE 143856
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA: - Aforamento de imóvel da União.
        Atualização prevista pela Lei nº 7.450-85,
superveniente à constituição do aforamento, ao dar nova redação ao
art. 101 do Decreto-lei nº 9.760-46.
        Providência legítima, na medida em que se ativer aos
índices da correção monetária, mas inconciliável com a garantia do
ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da Carta de 1988 e art. 153,
§ 3º, da pretérita), quando venha a refletir a valorização do
domínio pleno, resultante de fatores outros que não a simples
desvalorização da moeda.
        Recurso extraordinário parcialmente provido, a fim de
ser julgada, em parte, procedente a ação, para excluir, das
importâncias exigidas ao enfiteuta, a parcela porventura excedente
do foro inicial, monetariamente corrigido, conforme se vier a
apurar, em liquidação.